Tribunal: TJPA
Processo: 0804953-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804953-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
Preventivo – Art. 121, § 2º, I e IV, e Art. 121, § 2º, I e IV, c/c Art. 14, II, Art. 347, parágrafo único, do CPB – Quebra de Medidas Cautelares anteriormente deferidas pelo Tribunal e aplicadas pelo Juízo – Representação do RPM pela prisão preventiva – Temor de ser preso -

Constrangimento não evidenciado. Não Conhecimento.

1.

No tocante ao inconformismo de quebra ou não de cautelares, bem como a negativa de práticas de crimes no IPL militar, ainda em apuração,
são matérias insuscetíveis de análise no
writ
,
vez que próprias da instrução criminal, daí que
não se conhece de tais argumentos
;

2.

Em
HABEAS CORPUS
preventivo a ameaça de violência ou coçação ilegal deve ser séria e efetiva, é dizer,
e
o receio do paciente de sofrer um mal injusto ser decorrente de fundadas razões, lastreadas em algum ato concreto,
e
o mero temor ou suspeita vaga não autorizam a concessão de
“
salvo conduto
”
. Deve
portanto,
existir para a concessão da ordem, o mínimo de viabilidade fática.
Precedentes.

3.

Na espécie, não
se
logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja na

iminência de ser preso preventivamente, mas apenas um juízo hipotético de que o magistrado de origem, a partir de eventual representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, possa restabelecer a constrição cautelar do acusado, considerando ainda,
que
o pedido encontra-se pendente de apreciação, e somente não foi decidido,
em razão do processo se encontrar com
“vistas” para o advogado do paciente
, se configurando assim, verdadeira
supressão de instância
por parte do Tribunal, o julgamento do presente.

4.

Ordem não conhecida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS PREVENTIVO,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
N
ÃO CONHEC
E
R

da
ordem
impetrada
.

Egrégia
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
23ª Sessão Ordinária, plataforma por videoconferência,
aos
vinte e oito
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
28
de
junho
de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILDSON DOS SANTOS SOARES,
indicando como coator o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, - Processo nº 0009032-79.2018.8.14.0051 - onde se objetiva, tão somente a concessão da ordem para que o paciente
, pronunciado por infringir, em tese, os
Arts. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, art. 347, parágrafo único, todos na forma do

art. 69 do Código Penal, não venha a ser preso e/ou aplicada cautelares diversas mais gravosas.

Aduz então, o impetrante, que o RPM, às fls. 49/55-ID Num. 5279988, representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta quebra de medidas cautelares, porém, esqueceu o MP de informa ao coator, haver oficio da Comandante da Policial, notadamente a comandante do Policiamento ambiental do Estado, não ter o coacto qualquer arma cautelada pela corporação, inexistindo, portanto, qualquer quebra de cautelares, tudo levando a crer que o RPM objetiva levar a erro o Juízo apontado como coator, agregado ao fato que o IPL sequer foi concluído.

Pede ao final, a concessão da ordem.

O feito veio a mim por prevenção (ID Num 5321200);
prestadas as informações de estilo (fls. 99/101-ID Num 5353809), indeferi a liminar (fls. 176-ID Num 5369968), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ,
e consequentemente, pela

permanência das Medidas Cautelares impostas ao

paciente GILDSON DOS SANTOS SOARES, conforme decisão do TJE/Pará, no HC nº

0808797-38.2018.8.14.0000 que, foram determinadas pelo Juízo
a quo,
até ser

concluído o Procedimento Investigatório Criminal - PIC (NF 004448-031/2021) que

apura eventuais crimes do art. 311 e 312 do CPM (falsificação de documento e falsidade

ideológica), supostamente praticados pelo Paciente.

VOTO

Data vênia
da douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, não se está discutindo no presente
writ
, a manutenção de medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo, e sim e tão somente
, o pedido
inicial
visa, à evidência, a expedição de um salvo conduto a pretexto de salvaguardar o direito de locomoção do paciente
, supostamente em vias de ser violado em razão da de representação do RPM pela prisão preventiva de GILDSON, ainda pendente de apreciação por parte do Juízo tido por coator
.

Pois bem.
Por deliberação da Seção de Direito Penal n HC nº 0808797-38.2018.8.14.0000, julgado no dia 17.12.2018, foi determinada substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem aplicadas pelo Juízo
a quo
, no caso, detalhadas no ID NU 5354015.

No tocante ao inconformismo relacionado com a inocorrência de quebra de cautelares, bem como se houve ou não a prática dos crimes descritos no IPL militar, ainda em apuração, são matérias insuscetíveis de análise no presente, vez que devem ser dirimidas durante a instrução criminal, sede própria para tais questionamentos, daí que não conheço desses argumentos.

Quanto ao
HABEAS CORPUS
preventivo, do qual se trata a espécie, a ameaça de violência ou coçação ilegal deve ser séria e efetiva, é dizer, deve o receio do paciente de sofrer um mal injusto ser decorrente de fundadas razões, lastreadas em algum ato concreto,
e
o mero temor ou suspeita vaga não autorizam a concessão de
“
salvo conduto
”, no caso,
direito de se locomover sem constrangimento. Deve
portanto,
existir para a concessão da ordem, o mínimo de viabilidade fática.

Nesse mesmo sentido é
entendimento
do

Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. DELEGADA DE POLÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA. MERA EXPECTATIVA JÁ SUPERADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM PRETENDIDO. ILEGALIDADE AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente.

2. A
mera suposição ou expectativa de que a prisão poderá ser determinada não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo do habeas corpus para o fim pretendido.

3. Encerrada a fase instrutória e verificada a ausência de pronunciamento a respeito da segregação cautelar requerida pela acusação quando da denúncia, o fundado receio de que a recorrente viesse a ter a sua liberdade tolhida restou superado, não havendo o que se falar, portanto, em risco concreto ou em

ameaça de prisão.

4. Inviável utilizar o remédio constitucional para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, concedendo-se à agente, em caráter definitivo e permanente, salvo-conduto relativamente à ação penal a que responde.

5. Situações posteriores podem vir a ocorrer que justifiquem a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, ou mesmo a imposição de medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP.

6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(
RHC 47.424/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014)

No
caso
vertente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja na

iminência de ser preso preventivamente, mas apenas um juízo hipotético de que o magistrado de origem, a partir de eventual representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, possa restabelecer a constrição cautelar do acusado.

Lado outro, em seus informes, o
Juiz Gabriel Veloso de Araújo – ID Num 5353809- fls. 100/101, diz que: “
Assim, até o presente momento, diante da necessidade de resguardar o direito de igualdade entre as partes e evitar cerceamento de defesa esse Juízo ainda não apreciou o pedido do MPE em que foi alegada a quebra de medidas cautelares impostas ao acusado, o que eventualmente fazer, se Vossa Excelência o permitir, depois da manifestação da defesa do acusado
”. Grifo do magistrado.

Como visto, o pedido, inclusive, encontra-se pendente de apreciação, e somente não foi decidido, em razão do processo se encontrar com “vistas” para o advogado do paciente, se configurando ainda, verdadeira supressão de instância por parte do Tribunal o julgamento do presente, diante da pendência referida em primeiro grau.

POSTO ISTO,
NÃO CONHEÇO
D
A ORDEM IMPETRADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém-PA,
28
de
junho
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 29/06/2021